Tribunal: TJSP
Processo: 1008410-75.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Soldado da Polícia Militar Temporário – Imposição de verba sucumbencial – Viabilidade – Embora o apelante seja beneficiário da justiça gratuita, isso não impede sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Mera suspensão da exigibilidade, enquanto perdurar o estado de miserabilidade – Sentença mantida – Recurso não provido.